Tribunal: STF
Processo: HC 185836
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Alagoas, em benefício de José Henrique da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 123.586, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE VÁRIAS CARTAS PRECATÓRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).
    2. No caso, embora o agravante esteja cautelarmente segregado há mais de dois anos e seis meses, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo a pluralidade de réus (4 no total) e a necessidade de expedição de várias cartas precatórias. Ademais, o réu já foi citado, apresentou resposta à acusação e já foi designada a data de 04/08/2020 para a realização de audiência de instrução e julgamento.
    3. Agravo não provido”.
    2. A impetrante reitera a alegação de excesso de prazo da prisão do paciente para a formação da culpa, trazida no Superior Tribunal de Justiça.
    Ressalta que o “paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 7 de maio de 2017, por força de decisão proferida em processo que apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2ª, I, III e IV, do CP).
    Oferecida e recebida a denúncia, o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação.
    A instrução criminal ainda não foi concluída, e a audiência de instrução está marcada para o dia 4 de agosto de 2020.
    (…) a situação em tela revela grave constrangimento ilegal decorrente da ofensa à garantia da razoável duração do processo, pois o paciente está preso desde o dia 7 de maio de 2017 (HÁ MAIS DE TRÊS ANOS) e ainda não foi julgado em primeiro grau de jurisdição (SEQUER A INSTRUÇÃO CRIMINAL FOI INICIADA), por razões completamente estranhas à vontade do paciente e da defesa técnica (injustificável demora na conclusão da primeira etapa procedimental)”.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal a concessão do habeas corpus em favor do paciente, relaxando-se a prisão cautelar, expedindo-se, em consequência, o pertinente alvará de soltura.
    Tendo em vista a presença dos requisitos legais que a autorizam, requer a concessão de medida liminar, suspendendo-se a eficácia da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente até o julgamento de mérito do presente writ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. O paciente e corréus foram denunciados pela prática de homicídio qualificado, tipificado nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.
    Consta da denúncia: 
    “No dia 28 de fevereiro de 2017, na Rua do Cajueiro, nesta Cidade, os denunciados, portando arma de fogo e pedras, efetuaram disparos e pedradas, contra, TALES ALVES BARROS (ORELHA), causando-lhe as lesões que o levaram a morte.
    Consta nos autos, que os denunciados, que compõe parte do grupo criminoso PCC, estavam bebendo comemorando o batizado de entrada, no grupo criminoso mencionado, de Felipe Bezerra, quando passou pelo grupo a vítima.
    Felipe, falou que a vítima fazia parte do grupo criminoso rival, CV.
    Ao retornar, a vítima foi emboscada e morta com tiros e pedradas pelos denunciados”.
    Em 20.4.2017, o juízo da Vara do Único Ofício de Murici/AL decretou a prisão preventiva do paciente:
    “Trata-se de Inquérito Policial instaurado pela POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS para apuração de infração penal enquadrada no crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, I do Código Penal, com representação pela PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos investigados FELIPE BEZERRA SIMÃO DA SILVA, vulgo ‘Lipe’, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, vulgo ‘Zé da Tatuagem’, JOSÉ ELIAS DA SILVA, vulgo ‘Bililiu’ e ADRIANO ANSELMO DE OLIVEIRA, vulgo ‘rolo grosso’ ou ‘Lúcio Maranhão’.
    Na representação a autoridade policial relata que fora instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do homicídio em desfavor de Tales Alves Barros, conhecido como ‘Orelha’, alvejado por disparos de arma de fogo e pedradas, na Rua do Cajueiro, no dia 28/02/2017, por volta das 20:30 horas, nesta municipalidade.
    Por conseguinte, assevera que os elementos informativos colhidos apontam que houve uma comemoração do batizado de Felipe Bezerra Simão da Silva, vulgo ‘Lipe’, na facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC e a vítima passou no local. Na oportunidade, ‘Lipe’ teria dito que a vítima integrava uma facção rival o Comando Vermelho - CV, e estaria observando as ações do grupo.
    Alguns instantes após, ‘Orelha’ passou novamente no local, oportunidade em que ‘Lipe’ disse novamente que ele faria parte da facção criminosa adversária e, então, todo o grupo teria se voltado contra a vítima.
    Durante as investigações, o menor Aldo Guimarães da Silva Filho, conhecido por ‘Mata Pai’, asseverou que estava no local e detalhou que Felipe Bezerra, José Henrique e José Elias estavam armados e atiraram na vítima, enquanto dos demais, exceto ele, arremessaram pedras na vítima. (…)
    O presente inquérito comprova de maneira satisfatória que os indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor dos representados estão demonstrados, ante os depoimentos das testemunhas, que asseguram os investigados como autores do delito, possivelmente pela vítima ser de um grupo rival, restando cabalmente presente o fumus comissi delicti.
    Pesa em desfavor dos investigados a gravidade do delito em comento, qual seja, homicídio qualificado, atentado contra o direito a vida encartado na Constituição Federal, some-se a isso ao fato relatado pela autoridade policial acerca da dificuldade na colheita de elementos informativos através das testemunhas, que temem sofrer represálias dos investigados, o que atenta contra a conveniência da instrução criminal.
    É deveras salutar ressaltar que o município de Murici está passando por uma intensa disputa por pontos de tráfico de drogas, o que tem levado ao confronto de grupos de traficantes ocasionando diversos homicídios e tentativas de homicídio. Os investigados supostamente compõem um desses grupos, posto que nos autos consta informação de que são traficantes e são comandados por ‘Lipe’, o qual teria envolvimento com uma organização criminosa que atua inclusive dentro dos presídios no país, o que afetaria de sobremaneira a ordem pública, assim, restando suficientemente demonstrado o periculum libertatis.
    Outrossim, a presente prisão preventiva está, in casu, enquadrada no art. 313, I, do CPP, tendo em vista o crime em apuração ser doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, não se mostrando eficaz a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
    Neste caso, prefiro acautelar a incolumidade da sociedade.
    Por ser medida cautelar - sopesando as circunstâncias do crime e os bens jurídicos envolvidos na presente questão - resolvo me inclinar pela segurança jurídica e, consequente, pela respectiva ordem pública e conveniência da instrução criminal, que se mostra ameaçada diante da prática delitiva do caso que trouxe severa lesividade.
    Ante o exposto, defiro a representação policial, ao passo que DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de FELIPE BEZERRA SIMÃO DA SILVA, vulgo ‘Lipe’, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, vulgo ‘Zé da Tatuagem’, JOSÉ ELIAS DA SILVA, vulgo ‘Bililiu’ e ADRIANO ANSELMO DE OLIVEIRA, vulgo ‘rolo grosso’ ou ‘Lucio Maranhão’ nos termos do arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal”.
    A prisão do paciente foi efetuada em 7.5.2017, a denúncia foi recebida em 1º.8.2017 e, em 27.10.2017, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, considerados subsistentes os fundamentos apresentados para a constrição cautelar da liberdade.
    A defesa protocolizou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Alagoas, alegando excesso de prazo da prisão do paciente, tendo a ordem sido denegada em 23.10.2019:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DA PRISÃO COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JULGADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
    I- Nos autos principais, vê-se que o maior prolongamento do feito se mostrou justificado, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que, o Juízo a quo reanalisou a custódia cautelar no dia 27 de outubro de 2017, verificando-se, ainda, a necessidade de expedição de vários mandados de intimação e cartas precatórias, que, por sua vez, demandam certo tempo para serem cumpridos, não havendo que se falar em desídia do nobre julgador.
    II - Constrangimento ilegal não identificado.
    III - Ordem denegada”.
    Em 21.2.2020, o juízo da Vara do Único Ofício de Murici/AL reavaliou a situação da prisão do paciente e decidiu mantê-la, afastando a alegação de excesso de prazo e designando audiência de instrução para o dia 23.4.2020:
    “Trata-se de MUTIRÃO CARCERÁRIO com o fito de reexaminar a prisão cautelar deferida nos autos em desfavor de FELIPE BEZERRA SIMÃO DA SILVA, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, JOSÉ ELIAS DA SILVA, ADRIANO ANSELMO, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121, §2º, II, III e IV do Código Penal. (…)
    A prisão preventiva só será mantida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar ou sua revogação, devendo, contudo, ser justificada de forma fundamentada sua manutenção, e é o que se vê neste caso concreto.
    A prisão preventiva dos acusados está fundamentada às fls. 48/51, na prova da materialidade do crime e nos indícios suficientes de autoria, considerada necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo sido reiterada sua manutenção às fls. 169/163 pelos mesmos fundamentos.
    De início vale destacar que não houve modificação da situação fático-probatória ou superveniência de fato novo capazes de alterar os fundamentos em que se funda a prisão.
    Ora, o caso em tela trata da suposta prática do crime de homicídio qualificado, cujo máximo da pena privativa de liberdade excede ao parâmetro de 04 (quatro) anos, na forma do art. 313, I do CPP.
    Ademais, existe a necessidade de manutenção da prisão pela gravidade delitiva, e pelo sua contumácia delitiva. O acusado Felipe Bezerra enquanto menor, respondeu a diversos processos de apuração de ato infracional, oportunidade em que fora aplicada medidas socioeducativas com o desiderato de apresentar resultados que proporcionassem um direcionamento assertivo no futuro do mesmo.
    Ao contrário disso, o mesmo continuou a demonstrar sua ânsia delitiva após a maioridade, sem demonstrar arrependimento pelo seu envolvimento anterior. A jurisprudência do STJ é firme em considerar que a reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar, inclusive de atos infracionais, utilizando-o como fundamento para decretação ou manutenção da prisão (…).
    Assim, a probabilidade de recidiva do comportamento criminoso se afere em face do passado do réu ou pelas circunstâncias específicas relativas ao modus operandi do crime, que é o caso dos autos. (…)
    Doutra banda, ressalte-se que não há configuração de excesso de prazo, estando feito tramitando regularmente até o momento, já que os réus foram citados, apresentaram resposta à acusação e só estão aguardando a realização da instrução processual.
    Assim, considero subsistentes os pressuposto e requisitos autorizadores da prisão preventiva, mormente pelas circunstâncias dos delitos imputados, pois entendo persistirem os fundamentos que ensejaram o decreto prisional, apresentando-se estritamente necessária e adequada a prisão dos acusados, para evitar a prática de novas infrações penais, revelando-se insuficiente e inadequada à concessão de liberdade ou sua substituição por outra cautela elencada no art. 319 do Código de Processo Penal, com redação alterada pela Lei 12.403/11”.
    Contra a denegação da ordem no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Alagoas a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 123.586, ao qual o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 16.3.2020, negou provimento, afastando a alegação de excesso de prazo, ressaltou a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar imposta, considerados a periculosidade do paciente e o risco à instrução criminal, e recomendou celeridade na tramitação do feito na origem.
    Em 20.3.2020, o juízo de origem redesignou a audiência de instrução de 23.4.2020 para 4.8.2020, em razão da pandemia da Covid-19.
    Contra a decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 123.586, foi interposto agravo regimental, ao qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao proferir o julgado objeto da presente impetração em 5.5.2020:
    “(...) embora o agravante esteja cautelarmente segregado há mais de dois anos e seis meses, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo a pluralidade de réus (4 no total) e a necessidade de expedição de várias cartas precatórias. Ademais, o réu já foi citado, apresentou resposta à acusação e, em consulta à página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, verifica-se que já foi designada a data de 04/08/2020 para a realização da audiência de instrução e julgamento (Ação Penal nº 0700216-55.2017.8.02.0045 ).
    Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao recorrente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia provisória”.
    Em 7.5.2020, ao prestar informações em novo habeas corpus impetrado em segunda instância em benefício do paciente, o juízo de origem afirmou:
    “Recebimento de denúncia (fls. 179/180).
    Após, decisão interlocutória indeferindo o pedido do paciente José Henrique (fls.227/228).
    Resposta à acusação dos pacientes Adriano Anselmo e José Elias (fls. 248).
    Peticionado aos autos pedido de informações de Habeas Corpus (fls. 251) para os pacientes, tendo sido denegado (fls. 306/315).
    Designação de audiência de instrução, via SIMAVI (277/278), sendo redesignada posteriormente (fls.319).
    Compulsando detidamente os autos, fora verificado que o paciente José Henrique, apesar de regularmente citado e intimado, não apresentou sua defesa.
    Oportunidade em que foi renovado o mandado de prisão do ora paciente Felipe Bezerra Simão, assim como seu mandado de citação (fls. 329).
    Após, o paciente Felipe Bezerra fora citado e apresentou suas repostas à acusação (fls. 354/356), com representação Ministerial pugnando pelo indeferimento do pedido (fls.407) e posteriormente decisão interlocutória indeferindo o petitório da defesa (fls. 408/409).
    Durante a audiência de instrução, o causídico do paciente Felipe Bezerra pediu a redesignação da mesma, em virtude da incompatibilidade de horários de sua pauta pessoal (fls. 364), sendo a mesma agendada posteriormente (fls. 366/367 – 378/379).
    Audiência de instrução novamente restou frustrada, tendo os causídicos dos pacientes reiterados os pedidos de liberdade, e o representante do Ministério Público se manifestado pugnando pelo indeferimento dos mesmos (fls. 426), ficando de imediato a presente já redesignada.
    A defesa do paciente Adriano Anselmo peticionou novo pedido de liberdade (fls. 428/439), tendo após, manifestação Ministerial pugnado pela manutenção da prisão (fls. 446).
    A defesa do paciente Felipe Simão também peticionou requerendo a liberdade do mesmo (fls. 451/475), tendo decisão interlocutória indeferindo o pedido (fls. 489/490).
    O patrono do paciente José Henrique renunciou seu mandato (fls. 509), sendo o paciente intimado pra constituir novo causídico aos autos.
    Novo pedido de informações de HC tendo como paciente José Henrique da Silva (fls. 521), tendo seu pedido denegado (fls. 651/659).
    Petitório da defesa dos pacientes Adriano Anselmo e Felipe Bezerra requerendo a liberdade dos mesmos (fls. 685/686), com decisão interlocutória durante o mutirão carcerário indeferindo o pedido e mantendo a prisão preventiva (fls. 693/696).
    Apesar de devidamente pautada a audiência de instrução restou frustrada, ante a pandemia de COVID-19, tendo a mesma sido redesignada para 04 de Agosto de 2020 (fls. 729), em cumprimento ao decreto governamental.
    Saliente-se que os autos encontram-se tramitando regularmente, aguardando a realização da audiência de instrução, com a oitiva das testemunhas de acusação”.
    5. A gravidade dos fundamentos expostos para a prisão cautelar e as peculiaridades da tramitação do feito na origem evidenciam que descaber cogitar-se de ilegalidade ou teratologia na espécie.
    Não se comprova, pelo menos neste momento e com os dados trazidos neste habeas corpus, desídia judicial na tramitação do feito em primeira instância.
    6. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar da desproporcionalidade da providência adotada.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não se revela abusiva ou contrária à legislação vigente ou à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes.2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.12.2017).
    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e de requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    8. Apesar de ser grave o quadro descrito nos autos, considerado o tempo decorrido desde a prisão do paciente, efetivada em 7.5.2017, os documentos constantes destes autos não demonstram ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem.
    A ação penal na origem aparenta complexidade, evidenciada pela quantidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias, a justificar o andamento processual revelado nos documentos que instruem a presente ação. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias. Precedentes” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018).
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora